Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722173-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDA: TIAGO S. CEDRÃO SORVETERIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (ID 57339619): APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. JULGAMENTO ULTA PETITA. REVISÃO DE CLÁUSULA EX OFFICIO. VERIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 1.1. É nítido o interesse de agir do Autor na busca do provimento judicial de mérito, havendo divergência entre as partes referente aos valores a serem restituídos, no tocante ao momento da restituição, bem como quanto à nulidade da cláusula penal prevista no contrato de consórcio. 1.2. Rejeitada preliminar de ausência de interesse de agir. 2. O julgamento é ultra petita na medida que realizou a revisão de ofício das cláusulas contratuais, qual seja, do percentual da taxa de administração. 2.1. No tocante ao valor da taxa de administração, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento na Súmula no 538: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. 2.2. Portanto, a taxa de administração pode ser retida pela empresa, a título de remuneração, no percentual contratualmente estabelecido de 20% (vinte por cento), a respeito do qual não houve insurgência da parte autora quanto ao percentual, mas apenas a forma de cobrança. 2.3. Sentença reformada para autorizar a retenção da taxa de administração no percentual contratualmente estabelecido de 20% (vinte por cento). 3. A cobrança da taxa de administração referente às cotas do consorciado desistente deve ocorrer de forma proporcional ao período em que permaneceu ao grupo, isto é, apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo desistente, por não ser possível que a parte suporte integralmente pagamento da taxa de serviço que não continuará a usufruir. 4. Ainda que prevista no contrato, a aplicação da cláusula penal está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. 4.1. Sentença reformada para afastar a incidência da cláusula penal prevista no contrato de adesão sobre os valores a serem restituídos ao Autor. 5. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles e, nos termos do parágrafo único, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”. 5.1. Na hipótese, a parte Autora sucumbiu em parte mínima do pedido, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados exclusivamente pelo Réu. 6. Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, e 53, § 2o, do CDC, ao argumento de ser possível a imposição de cláusula penal compensatória em favor do fornecedor, podendo a empresa de consórcios descontar os prejuízos decorrentes da exclusão do grupo, bastando, para tanto, a prova do inadimplemento; e c) artigo 85, § 11, do CPC, afirmando não ser possível a majoração de honorários advocatícios quando a turma julgadora decide pelo provimento total ou parcial do recurso interposto. Colaciona jurisprudência do TJMG a título de paradigma, no tocante ao item “b” acima. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ, no REsp 1.865.553/PR (Tema 1.059), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 63041788). Em nova análise da matéria, a turma adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima mencionado (ID 66220655). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial no aspecto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outras teses nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “2. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em violação dos artigos 1022, II, par. único, e 489, IV, do Código de Processo Civil. O fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões do recurso, elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.588.346/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em face da mencionada contrariedade aos artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, e artigo 53, § 2o, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento desta Corte de Justiça se coaduna com o do STJ, atraindo, assim, a aplicação do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADÃO (IBDCI). PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESVIO DE FINALIDADE. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 3. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREFIXAÇÃO DE DANOS. TRIBUNAL QUE, NO EXAME DO CONTRATO, VISLUMBRA EXCESSIVA ONEROSIDADE, DECIDINDO PELA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. SÚMULAS No 5 E No 7 DO STJ. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA No 83 DO STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. O Tribunal estadual verificou haver compatibilidade entre os objetivos estatutários da associação e a finalidade da presente ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos afetos à relação de contratos de adesão de consórcios gerenciados pela administradora. E ultrapassar essa conclusão demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ. 3. A apreciação das teses defensivas da estipulação de multa contratual em relação ao consorciado desistente ou excluído, independentemente de prova do prejuízo causado ao grupo se apresenta prejudicada pela impossibilidade de alteração das conclusões do Tribunal recorrido em face das Súmulas no 5 e no 7 do STJ. 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014